Tribunal: TJBA
Processo: 8069622-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069622-17.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNUS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

EMENTA

Apelação Cível. Contrato
de Energia Elétrica por demanda contratada.
Atividade Hotelaria. Pandemia. Teoria Imprevisão. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “confirmar em parte a tutela provisória de urgência e, no mérito, condeno a empresa ré a proceder a cobrança dos valores devidos à Demandada, pelo fornecimento de energia elétrica de 23/03/2020 a 30/08/2020, de acordo com o consumo efetivo, e não pela demanda contratada, ordenando-lhe ainda, a proceder ao recálculo das faturas deste período, bem como a restituir as diferenças apuradas entre os valores pagos pela Autora e os valores de consumo efetivamente medido.
Mérito.
A autora pretendeu rediscutir os termos contratuais com fundamento na ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de Covid-19, que alterou as condições pactuadas inicialmente e resultou em onerosidade excessiva para uma das partes. A Concessionária/apelante critica o acertamento decisório dizendo, em suma, que não houve comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, sendo manifestamente inaplicável a teoria da imprevisão e o pretexto da onerosidade excessiva, até porque a onda maligna da Covid-19 afetou a todos indistintamente.

O presente contrato rege-se pelas normas do código civil, haja vista que ambas as partes são grandes empresas do ramo empresarial.

é de notório conhecimento, em razão da pandemia houve regulação na esfera federal, estadual e municipal, com a adoção de infinidade de medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, que foram desde a paralisação dos serviços não essenciais até a redução da jornada de trabalho, tornando, obviamente, improvável manter o faturamento mensal da autora, no mesmo patamar que antes da pandemia. Como é de conhecimento público, o Município do Salvador, por meio do Decreto nº 32.268, de 18 de março de 2020, declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional (ESPII), e a partir de então, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado promoveram inúmeras medidas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus, como a paralisação das atividades do comércio e da indústria, e a consequente redução de circulação de pessoas, o que vem inevitavelmente impactando na economia, suspendendo o funcionamento de estabelecimentos com atividades consideradas como não essenciais. Não há dúvidas de que a pandemia do COVID-19 causou, e vem causando, desequilíbrio nas relações contratuais, permitindo, em tese, a revisão dos ajustes entabulados. Com efeito, aplica-se a máxima " rebus sic stantibus ", porque surgiu um caso fortuito que autoriza a consumidora ter revista a relação contratual.

Pelos documentos trazidos ao processo, dúvida não resta sobre a onerosidade excessiva para a parte apelada, razão pela qual procede o seu pleito, para que tenha refaturado todo o período entre 23/03/2020 a 30/08/2020 que a atividade ficou paralisada, sendo o consumo em fevereiro de R$ 62.353,33 de faturamento, já após a determinação do isolamento em abril, o consumo de energia em média, sendo o montante de R$ 15.170,37. Portanto deve tal refaturamento ter por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida. Honorários majorados. Apelo improvido.